Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENETO ANTES DA CITAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE QUE PROFISSIONAIS CONVENIADOS NÃO TEM A QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada.
II. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar evidenciado risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
III. À falta de prova consistente de que os profissionais disponibilizados pelo plano de saúde não possuem a qualificação técnica necessária para o tratamento prescrito, não é cabível a concessão da tutela de urgência, sobretudo antes do exercício do direito de defesa.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.